Tribunal: TJDFT
Processo: 0000067-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável atendimento de pedido absolutório formulado pela Defesa, quando a vítima não tem qualquer dúvida em reconhecer o apelante como um dos autores do crime de furto qualificado, pouco após ele ter se evadido com a motocicleta de seu namorado, sendo o seu depoimento corroborado por demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento de cumprimento de pena quando, apesar da pena ter sido estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente. Entendimento da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Negado provimento ao recurso da Defesa.